Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-66.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer, ajuizada por FRANCISCO CLÁUDIO VIANA CARNEIRO, que julgou procedentes os pedidos para determinar a suspensão dos débitos de contratos na conta corrente do autor e para condenar à ré a restituir os valores debitados posteriores ao protocolo do requerimento administrativo, ocorrido em 1o.11.2022. O caso trazido à baila tem amparo legal no art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe: “DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Na petição inicial, o autor justificou o pedido para cancelamento da autorização de débitos em razão da sua situação de insuficiência financeira, destacando, inclusive, que “A Lei do Superendividamento (14.181/21) foi criada justamente para socorrer as pessoas em casos de extrema penúria como é o caso da autora.” (ID 52358800 – Pág. 23) Não se descuida que um dos objetivos da referida Lei do Superendividamento é resguardar o mínimo existencial para o consumidor que não consegue pagar a totalidade da dívida assumida sem comprometer sua sobrevivência. Todavia, deve-se chamar a atenção para a provisoriedade da situação, que não pode dar margem ao entendimento de que a dívida não será mais solvida. Em algum momento, o devedor que procurou espontaneamente a instituição bancária e contratou o crédito do qual se beneficiou, especialmente com taxa de juros menor do que a comumente aplicada em caso semelhantes, quando não envolve o pagamento por desconto direto em conta corrente ou em folha de pagamento (consignado), aderindo a todas as cláusulas pactuadas, deverá honrar o compromisso assumido. Nesse sentido, embora o consumidor tenha a permissão legal para cancelar o débito em sua conta corrente das parcelas dos contratos pactuados, é certo que a relação contratual apenas terá fim com a quitação da dívida assumida, seja por expropriação de bens, por uma nova repactuação do pagamento, ou, quiçá, por outra providência que o credor entender cabível, podendo representar ônus maior ao que se sujeita incorrer em inadimplência. Sob esse aspecto, a legislação cuidou não apenas de salvaguardar os interesses imediatos do devedor superendividado, mas também de possibilitar solução a médio ou longo prazo para a parte credora, visando resguardar, assim, os interesses da relação contratual como um todo. No caso dos autos, o autor, ao discorrer sobre os pedidos, consignou sua intenção de renunciar à tentativa de conciliação, sob a justificativa de não ter obtido êxito junto ao banco até então. Todavia, não apresentou provas da alegada falta de êxito. Dessa forma, ainda que possa representar uma faculdade da parte, de outro lado, é dever do julgador, a teor do art. 3o, § 3o, do CPC, estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, inclusive no curso do processo judicial. Nessa linha, o art. 139, inc. V, do mesmo Diploma Processual, confere ao juiz a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. O término da demanda judicial por meio de transação é sempre interessante e deve ser buscado na medida do possível. No caso, em especial, observa-se que há o direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações (Resolução 4.790/2020), contudo, não interfere na obrigação de quitar os empréstimos. Demais disso, vê-se dos autos que, ao longo da tramitação processual, não foi oportunizada às partes a revisão das cláusulas, com foco na renegociação das parcelas e respectivos encargos. O TJDFT conta com o CEJUSC/SUPER, cujo objetivo é promover a prevenção, o tratamento e a resolução de conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento, ofertando apoio judicial, psicossocial e educacional para renegociar dívidas e orientar consumidores no melhor enfrentamento das questões financeiras. Portanto, vislumbrada a hipótese de resolução do feito, com a melhor solução para o endividamento noticiado, a suspensão do julgamento para a tentativa de composição amigável deve ser prestigiada. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC/SUPER para a realização da audiência de conciliação/mediação, sem prejuízo de outras ações junto ao consumidor superendividado. Após, caso infrutífero, tornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se.